Tribunal: TJSP
Processo: 2052096-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052096-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
APARECIDO CLAUDINO FEREIRA, é agravado RODRIGO MESQUITA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052096-60.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - Voto no 41695
2
VOTO No: 41695
AGRV. No: 2052096-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Laranjal Paulista (1a Vara)
AGVTE.: Aparecido Claudino Ferreira (A)
AGVDO.: Rodrigo Mesquita de Souza (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Retratação do
decisum pelo MM. Juízo a quo – Perda do objeto – Artigo
1.018, § 1o, do CPC – Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Aparecido Claudino Ferreira, em procedimento de tutela antecipada
requerido em caráter antecedente (bloqueio de valores depositados em
conta bancária do réu, alegadamente transferidos por vício de
consentimento do autor, fls. 9/16) movido em face de Rodrigo Mesquita
de Souza, contra r. decisão copiada a fls. 27 (fls. 19 dos autos
originários), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
autor.
Inconformado, pelas razões de fls. 01/07, com a r.
decisão mencionada, o agravante pede a concessão da gratuidade
judiciária.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 27).
É o relatório.
2. Retratado, em primeiro grau, o r. pronunciamento
combatido, concedendo a assistência judiciária ao agravante, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052096-60.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - Voto no 41695
3
atendida inteiramente a postulação, operando-se a perda do objeto do
inconformismo.
3. Isto posto, com fulcro no art. 1.018, § 1o, do CPC,
julga-se prejudicado o recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica